Tribunal: TJSP
Processo: 0000113-56.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000113-56.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
JOSE ANEILTON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-56.2018.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 0000113-56.2018.8.26.0637
Comarca de Tupã - Vara Criminal
Processo n. 69/2017
Apelante: José Aneilton da Silva
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Fábio José Vasconcelos
Voto n. 40682
Vistos.
José Aneilton da Silva foi condenado a 04 meses e 05 dias
de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 147, “caput”,
c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, e no artigo 129, § 9o, todos do Código
Penal, em concurso material, deferida a suspensão condicional da pena (fls.
137/144).
Inconformado,
apela.
Busca
absolvição,
alegando
a
excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, sustenta a
insuficiência de provas.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
A acusação é a de que o apelante, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, em cenário de violência doméstica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-56.2018.8.26.0637 -Voto no
3
familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira, Sônia Maria Chiradia, desferindo-lhe socos e apertando seus
braços, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme apontou
o laudo de exame de corpo de delito (fls. 69/70). Além disso, em outra
oportunidade, nas mesmas circunstâncias, passou a ameaçar a ofendida,
por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo apurado, o réu e a vítima conviveram em união
estável por, aproximadamente, 26 anos. Na data dos fatos, estavam
separados havia 1 ano e 2 meses. Conforme consta, com ciúmes e
inconformado com o término do relacionamento, José Aneilton passou a
ameaçar de morte a ofendida, caso se relacionasse com outra pessoa. No
dia 19.6.2017 o réu ingressou sem autorização na residência da ofendida e
passou a desferir-lhe socos e apertões. A vítima registrou a ocorrência, mas
não postulou medidas protetivas. Houve atendimento médico, cujo
prontuário registra as lesões sofridas (fls. 10/11). Posteriormente, na data de
28.10.2017, o réu efetuou diversas ligações telefônicas para a ofendida,
ameaçando-lhe de morte, em razão de envolver-se com outro homem. Sônia
compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia, relatou os fatos,
confirmados pelo seu atual companheiro (fl. 23), e representou contra o ora
apelante, além de requerer medidas protetivas de urgência, deferidas pelo
juízo na origem (fls. 18/20).
Bem caracterizados os delitos. Materialidade e autoria
consubstanciam-se no prontuário médico, no laudo de exame pericial de
corpo de delito, na decisão de deferimento de medidas protetivas, bem
como na prova oral coligida.
Ouvido nas duas fases da persecução penal, o réu negou os
crimes. Disse não ter ameaçado a vítima. Ademais, sem negar o entrevero,
relatou que, durante discussão, agiu em legítima defesa, pois Sônia investiu
contra ele violentamente.
As escusas, isoladas, não convencem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-56.2018.8.26.0637 -Voto no
4
A vítima relatou os fatos com segurança e coerência.
Contou que o réu não se conformava com o término do relacionamento e
passou a ameaça-la. Na data dos fatos, o acusado ingressou na sua
residência e começou a agredi-la com socos, violentamente. Em outra
oportunidade, o ex-companheiro efetuou inúmeros telefonemas ameaçando
a ofendida de morte, caso se relacionasse com outra pessoa. Temerosa,
porquanto iniciada nova relação amorosa, representou contra o réu e
requereu medidas protetivas de urgência, as quais restaram deferidas.
É de se lembrar que, nos crimes de violência doméstica, em
geral, cometidos na clandestinidade, é de especial relevância a palavra da
vítima, desde que não destoante das demais provas, como no caso.
Nesse sentido:
“Importa notar que, no campo probatório, a palavra da vítima é
sumamente valiosa, posto que suas declarações destinam-se a
incriminar o verdadeiro algoz, narrando com realismo a conduta
desse agente do crime, ou seja, o seu interesse é de somente
apontar com fidelidade o culpado, bem como descrever a forma
de proceder do criminoso, jamais o de acusar um indivíduo
inocente. Não há falar, pois, em parcialidade da ofendida
somente por ser ela a pessoa diretamente lesada” (TJSP
Apelação n. 0004263 - Rel. Des. Penteado Navarro).
A testemunha Valdinei Balbino da Silva, ouvido na fase
policial, confirmou as ameaças proferidas pelo réu contra a ofendida. Disse
ter escutado o réu ameaçando Sônia pelo telefone. Não presenciou a
agressão física, mas relatou que a vítima lhe confidenciou o ocorrido (fl. 23).
Pois bem. A dinâmica dos acontecimentos revela que a
ameaça foi séria e idônea, infundindo verdadeiro receio de vir a sofrer mal
injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-56.2018.8.26.0637 -Voto no
5
O crime de ameaça é formal. Assim, para sua
caracterização, basta que seja idônea a incutir temor na vítima, ainda que
esta, em concreto, não tenha se intimidado.
No caso, as ameaças foram capazes de atemorizar a
ofendida, tanto que solicitou auxílio policial e representou o acusado.
Tendo em vista que, para a configuração da ameaça, o mal
prometido deve ser capaz de infundir temor na vítima, abalando sua
tranquilidade psíquica, é desimportante o fato de a conduta ser cometida
durante discussão:
“Na verdade, quando proferida em estado de ira ou cólera, a
ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente
enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo
com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua
tranquilidade
psíquica”
(Greco,
Rogério.
Código
Penal:
comentado 11. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017, pag. 685).
Nesse sentido, ainda:
“O dolo próprio do delito não fica excluído quando o sujeito ativo
procede sem ânimo calmo e refletido. A ira não anula a vontade
de intimidar, antes é a força que a determina” (TACRIM-SP AC
Rel. Jarbas Mazzoni, Jutacrim 78/191).
Outrossim, bem configurada a lesão corporal. O prontuário
médico de atendimento (fls. 10/11) e a prova pericial indicam que a ofendida
sofreu lesão de natureza leve (fls. 69/70). Conta que havia escoriações e
hematomas em seu dorso e em membros superiores, lesões compatíveis
com as declarações da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-56.2018.8.26.0637 -Voto no
6
A alegada legítima defesa não restou minimamente
demonstrada, ônus que incumbia a Defesa, a teor do disposto no artigo 156
do Código de Processo Penal. Nada há nos autos a indicar que a ofendida
tenha se voltado violenta e injustamente contra o réu, que, aliás, ingressou
na casa da ex-companheira sem autorização e após aproximadamente um
ano do término do relacionamento.
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha, revelando-se descabido o pleito absolutório.
As penas foram dosadas com critério e bem fundamentadas,
nada havendo a reparar.
Neutras as circunstâncias judiciais, as penas-base foram
adequadamente estabelecidas no mínimo.
Na segunda etapa, presente a agravante da violência
doméstica, exasperou-se em um sexto a pena, relativamente ao crime de
ameaça.
A alegação de violação ao non bis in idem não merece
prosperar, eis que, "O art. 17 da Lei n. 11.340/2006 foi editado com a
finalidade de refrear o suposto agressor da mulher de reiterar nas condutas
delituosas, não estando mais sujeito ao mero pagamento de multa em
decorrência de violência contra a mulher. Já a agravante prevista no art. 61,
II, "f", do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos
atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Dessa forma, patente a
conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo
aptos à configuração do suscitado bis in idem, não havendo nenhuma
ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao
crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340/2006" (STJ - AgRg no HC n. 459.128/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-56.2018.8.26.0637 -Voto no
7
Ausentes outras causas modificativas, as penas restam
inalteradas.
Crimes cometidos com emprego de violência e ameaça, em
cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Nesse sentido é o teor da Súmula 588 do STJ: “A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Mantém o regime inicial aberto, bem como a concessão da
suspensão condicional da pena, não havendo impugnação a respeito.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
relator